Tribunal: TJSP
Processo: 1003803-80.2019.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços de administração condominial. Sentença de procedência em parte. RECURSO DE APELAÇÃO das autoras parcialmente provido e RECURSO DE APELAÇÃO do condomínio réu improvido. EMBARGOS opostos pelas autoras, que alegam a existência de omissão quanto à análise da anuência tácita do condomínio com a cessão do contrato, além do intuito de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços de administração condominial. Sentença de procedência em parte. RECURSO DE APELAÇÃO das autoras parcialmente provido e RECURSO DE APELAÇÃO do condomínio réu improvido. EMBARGOS opostos pelas autoras, que alegam a existência de omissão quanto à análise da anuência tácita do condomínio com a cessão do contrato, além do intuito de prequestionamento. Discordância em relação a tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Matéria prequestionada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.